Tribunal: TJMT
Processo: 1023892-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023892-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), VALTEIR ALVES BERTO - CPF: 300.894.841-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), A G DA CRUZ NEVES - CNPJ: 37.525.334/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLETE BRUSTOLIN - CPF: 486.878.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BENEDITO CANDIDO DE SOUZA - CPF: 058.535.988-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRELINO GERALDO DA CRUZ NEVES - CPF: 274.894.768-10 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU BRUSTOLIN - CPF: 241.720.819-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA MARSON SOUZA - CPF: 908.454.121-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALVES DA SILVA - CPF: 994.630.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA –
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXECUTADO CUJO NOME CONSTA NA CDA COMO CODEVEDOR – SÓCIO COTISTA SEM FUNÇÕES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO NA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – COMPROVAÇÃO
- FUNDAMENTO NO ART. 135, III, DO CTN – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA
- EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE - NECESSIDADE - CABIMENTO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Considerando que o
inciso III do art. 135 do CTN prevê a hipótese de responsabilidade apenas dos diretores, gerentes ou representantes pelas dívidas tributárias das pessoas jurídicas nos casos em que forem praticados atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuo, resta evidente que não se pode redirecionar a execução fiscal contra sócio que era apenas cotista. Existindo prova inequívoca e já produzida que demonstrem a ausência de responsabilidade do executado na forma do art. 135 do CTN, é forçoso concluir pelo cabimento e adequação do manejo do incidente de exceção de pré-executividade, visto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano.

2. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a fixação do Tema 1.076, tem entendido que, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores em execução fiscal, sem extinção do crédito, os honorários devem ser fixados por equidade.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento

interposto por
Valteir Alves Berto

contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da
2a Vara de São José do Rio Claro
que, nos autos da Execução Fiscal no
0000882-21.2016.8.11.0033
, movida pelo
Estado de Mato Grosso
,

rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, por entender que as matérias suscitadas demandam dilação probatória e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Nas razões recursais, o agravante alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, argumentando que sua participação na sociedade empresária
Indústria de Cabos de Vassouras São José Ltda.
, posteriormente transformada em
A. G. da Cruz Neves ME
, limitou-se à condição de sócio minoritário, sem poderes de administração, gerência ou direção.

Afirma, ainda, que se retirou formalmente da sociedade em
10 de setembro de 2012
, com averbação na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em
04 de dezembro de 2012
, antes do ajuizamento da execução fiscal, em
09 de maio de 2016
, o que configuraria a preclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil.

Sustenta que, à luz do art. 135, III, do Código Tributário Nacional e da Súmula 430 do STJ, a inclusão de seu nome no polo passivo carece de fundamento, pois inexiste prova de que tenha praticado atos com excesso de poderes, infração à lei ou violação de contrato social que ensejassem sua responsabilização pessoal pelos débitos tributários da sociedade.

Argumenta que a questão é de ordem pública e, portanto, passível de ser conhecida de ofício pelo juízo, sendo desnecessário o manejo de embargos à execução.

Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo para que se determine a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada, de modo a reconhecer a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal. (Id. 235510174).

O pedido de efeito suspensivo pleiteado não foi concedido (Id. 235953165).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado defendendo a presunção de legitimidade, certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa que inclui o agravante como corresponsável tributário. Sustenta que os débitos inscritos referem-se a fatos geradores ocorridos antes da saída do agravante da sociedade e que este não comunicou sua retirada à Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ-MT), como exigido pelo art. 17, IV, da Lei estadual no 7.098/98. Aduz, ainda, que a exclusão do polo passivo exige dilação probatória, inviável no rito da exceção de pré-executividade, conforme o entendimento consolidado na Súmula 393 e no Tema 108 do STJ (Id. 247246197)

A Procuradoria-Geral da Justiça deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 253682188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Valteir Alves Berto

contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da
2a Vara de São José do Rio Claro
que, nos autos da Execução Fiscal no
0000882-21.2016.8.11.0033
, movida pelo
Estado de Mato Grosso
,

rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, por entender que as matérias suscitadas demandam dilação probatória e determinou o prosseguimento do feito executivo.

De início, anoto que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que as matérias suscitadas demandam dilação probatória.

A pretensão do agravante é pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, com base na alegação de que era apenas sócio minoritário, com participação de
1% no capital social
, sem poderes de gerência, administração ou direção na sociedade empresária e de que se retirou da sociedade antes do ajuizamento da execução fiscal, estando assim isento de responsabilidade tributária, conforme previsto no
art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil
, e no

art. 135, III, do CTN
.

O cerne da questão cinge-se à
possibilidade de discutir a legitimidade passiva do autuado em sede de exceção de pré-executividade.

Utiliza-se o incidente de exceção de pré-executividade quando a questão arguida se tratar de matéria que poderia ser conhecida de ofício e quando não demandar dilação probatória.

Sobre o tema, inclusive, o verbete no 393 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Assim, incumbe ao executado afastar a presunção de legitimidade da CDA, demonstrando por prova pré-constituída e inequívoca de que não restou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN para ser responsabilizada pelo débito tributário.

Ademais, em regra, o reconhecimento da ilegitimidade passiva no processo executório apenas seria possível por meio dos embargos à execução, uma vez que a certidão de dívida ativa tem presunção relativa de legitimidade, nos moldes do art. 204 do Código Tributário Nacional e a desconstituição da mesma exigiria, em tese, dilação probatória.

Entretanto, existindo prova inequívoca e já produzida que demonstrem a ausência de responsabilidade do executado na forma do art. 135 do CTN, é forçoso concluir pelo cabimento e adequação do manejo da via eleita, visto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano.

Diante disso, no caso em análise, é certo que não há necessidade de dilação probatória uma vez que a parte agravante apresentou documentos acostados à id. 118458394 - que revela que o agravante era apenas sócio minoritário, com participação de
1% no capital social
e que não exerceu a gerência ou direção da empresa devedora, sendo sócia cotista até o ano de 2012, em que se retirou da sociedade.

É cediço que a pessoa jurídica tem personalidade distinta da dos seus sócios, estes respondendo pelos débitos tributários daquela somente em casos excepcionais e previstos em lei.

Com efeito, como o inciso III do art. 135 do CTN prevê a hipótese de responsabilidade apenas dos diretores, gerentes ou representantes pelas dívidas tributárias das pessoas jurídicas nos casos em que forem praticados atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuo, resta evidente que não se pode redirecionar a execução fiscal contra sócio que era apenas cotista.

Da mesma maneira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento por meio da súmula 430, que dispõe, in verbis:

“Súmula 430 - O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.

Portanto, comprovada a ilegitimidade do excipiente/agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que a legitimidade é apenas dos diretores, gerentes ou representantes pelas dívidas tributárias das pessoas jurídicas nos casos em que forem praticados atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL A SÓCIO QUOTISTA SEM PODERES DE GERÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte entende que o integrante de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, sem função de gerência, não pode ser responsabilizado por dívidas tributárias contraídas pela sociedade, ainda que esta tenha se dissolvido irregularmente (REsp 808.386/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ 26.2.2007).

2. Hipótese em que o Tribunal local consignou expressamente que a agravada, apesar de sócia, não exercia a administração ou gerencia da empresa executada. (...)”.
(AgRg no AREsp 791.728/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018).

No mesmo norte, é também o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA PASSÍVEL DE ANÁLISE SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA – SÓCIO QUOTISTA SEM PODER DE GERÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DECLARADA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS –
QUANTUM
– OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3o, DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO –
VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cabível a oposição de exceção de pré-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias de ordem pública, que dispensem a dilação probatória.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“
o integrante de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, sem função de gerência, não pode ser responsabilizado por dívidas tributárias contraídas pela sociedade, ainda que esta tenha se dissolvido irregularmente”

(REsp 808.386/SP).

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é acolhida para excluir o codevedor do polo passivo da demanda.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

Conforme precedentes do STJ, no caso de exclusão do codevedor do polo passivo da execução fiscal após a apresentação de defesa, o proveito econômico corresponde ao
valor da dívida, proporcional ao número de executados.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção”.

(N.U 1003719-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)
.

Assim, comprovada a ilegitimidade do excipiente/agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que não exercia função de administração ou gerência, a extinção da execução fiscal em relação a ele é medida que se impõe.

Sobre a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em virtude da exclusão do sócio, é importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil.

Com efeito, nos casos das execuções fiscais, o art. 26 da Lei no 6.830/80 estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada

ou

não apresentou defesa, o que não é a situação dos autos, uma vez que a Fazenda Pública substituiu a CDA executada somente após a apresentação da exceção de pré-executividade pela parte agravada.

Nesse contexto, inclusive, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa e a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Em relação à forma de fixação dos honorários, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta –
justamente o caso dos autos
.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema Repetitivo n. 961
: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Entendeu o Superior Tribunal de Justiça, outrossim, que esses honorários, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no Tema n. 1.076. Senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3o do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.

2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.

3. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário,
porquanto não há como estimar proveito econômico algum. Precedentes
.

4. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no REsp: 2065651 TO 2023/0120491-0, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023). (destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.

3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019.

4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido”.
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1740864 PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), 2018/0112133-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022). (destaquei).

A atuação do advogado não estabelece, por si só, uma relação de causa e efeito com o benefício econômico obtido pela parte executada. Um entendimento contrário apenas incentivaria as Fazendas Públicas a prolongarem litígios mesmo em situações nas quais, antecipadamente, percebem que a dívida tributária é insustentável.

Neste sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, em 12 de junho de 2024, submeteu os recursos REsp 2097166/PR e REsp 2109815/MG ao rito dos repetitivos (Tema 1265), com o objetivo de definir os critérios para fixação de honorários nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida, reconhecendo a ilegitimidade do sócio na execução fiscal – como ocorre no presente caso. A questão está em decidir se a fixação deve considerar (i) o valor da execução (art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC) ou (ii) a equidade (art. 85, § 8o, do CPC).

Adicionalmente, é relevante mencionar que, no início do julgamento em 16 de agosto de 2024, o relator, Ministro Herman Benjamin, posicionou-se a favor da fixação por equidade, o que motivou o pedido de vista pelo Ministro Mauro Campbell, suspendendo o julgamento.

Ressalto, porém, que não há justificativa para suspender o recurso em análise, pois a decisão do STJ no Tema 1.265 determina a suspensão apenas de recursos especiais e agravos em recursos especiais, não sendo de aplicação imediata a processos em segunda instância, como este.

Por fim, para a definição dos honorários, é necessário observar critérios objetivos previstos no art. 85, §2o, do CPC, tais como: (i) o zelo do profissional, (ii) o local da prestação do serviço, (iii) a natureza e a importância da causa e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido para sua execução.

Com base nos critérios mencionados, especialmente a natureza e a relevância da causa, bem como o valor que a execução fiscal no momento do ajuizamento perfazia, na quantia de R$ 124.265,08
(cento e vinte e quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais e oito centavos), considera-se justa e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Esse montante é adequado, levando em conta o trabalho realizado em que a
matéria discutida na exceção de pré-executividade oposta pelo agravante não constituiu questão de alta complexidade, além de não demandar um estudo mais aprofundado para postular a sua exclusão do feito, bem como,
o tempo de duração do processo e a importância do serviço prestado, em alinhamento com os entendimentos recentes deste Tribunal em casos análogos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado e fixar honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de pré-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo na execução fiscal por ilegitimidade.
”

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2o, 3o, I e §8o, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma; STJ, AgInt no REsp: 2065651/TO, Primeira Turma”.
(N.U 1013944-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09.10.2024). (destaquei).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para reconhecer a ilegitimidade passiva da parte agravante, extinguindo em relação a ela a execução fiscal e
arbitrando honorários advocatícios em R$ 8.000,00, nos moldes da fundamentação supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025